Tribunal: TJMT
Processo: 1012676-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se reclamação, com pedido de liminar, ofertada por Judite Cardoso da Silva com amparo no art. 988 do CPC e art. 231 do RITJ/MT, em face de suposta divergência entre o decidido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso no Recurso Inominado no 1004931-11.2017.8.11.0015 e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Na inicial, sustenta o reclamante, em apertado resumo, que o acórdão reclamado é divergente do entendimento deste Tribunal de Justiça, bem assim do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, pois, equivocadamente, defende a ausência do direito às diferenças da conversão do cruzeiro real para URV quando o fechamento da folha de pagamento dos servidores públicos ocorre no último dia do mês trabalhado e quando a carreira destes passa por reestruturação remuneratória.
Por fim, pleiteia a concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência da reclamação, reformando o acórdão, e deste modo que seja reconhecido o direito do Recorrente de acordo com os termos da petição inicial e documentos.
É o relato do essencial.
Decido.
Como relatado, no corpo da petição o reclamante requereu a suspensão dos efeitos do acórdão exarado no recurso inominado, sob o lacônico fundamento de que “É permitido ao magistrado conceder, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão prolatado, visando o processamento deste”.
De fato, nos moldes do art. 989, II, do CPC (repetido no art. 232, II, do RITJ/MT), o relator, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. Entretanto, cabe ao interessado demonstrar, por meio de fundamentação específica e objetiva, onde reside o propalado dano irreparável, o que não foi feito no caso dos autos.
De todo modo, também não é possível extrair, da exordial e da documentação que a acompanha, o requisito relativo ao “dano irreparável” apto à concessão da medida liminar, máxime diante do conteúdo negativo do acórdão reclamado (que deu PROVIMENTO ao recurso e reconheceu a ocorrência da prescrição dos pleitos contidos na petição inicial, reformando a sentença e julgando improcedente a pretensão da parte autora).
Indefiro, pois, o pedido de liminar no caso concreto.
Por outro lado, dando prosseguimento, por ora, à presente reclamação, requisitem-se informações pormenorizadas à relatora do Recurso Inominado no 1004931-11.2017.8.11.0015, no prazo de 10 (dez) dias, em cumprimento aos arts. 989, I, do CPC e 232, I, do RITJ/MT.
Outrossim, cite-se o Município de Sinop para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 989, III, do CPC.
Após o decurso do prazo das informações e da contestação, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça para a manifestação devida, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor dos arts. 991 do CPC e 234, do RITJ/MT.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora